Tribunal: TJSP
Processo: 1009158-89.2015.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Capitalização de juros mensal excluída – Inadequação aos REsp's 973827/RS e 1388972/SC, uma vez que não há prova de pactuação sobre a capitalização de juros – Decisão que deu parcial provimento à apelação do autor mantida – Agravo interno improvido.